Tribunal: TJSP
Processo: 0005646-72.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória visando reconhecimento da propriedade de acessão realizada no terreno dos autores. Réus, filho e sua ex-companheira, que indevidamente teriam deliberado partilhar o bem dos autores em ação de dissolução de união estável. Procedência da ação. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória visando reconhecimento da propriedade de acessão realizada no terreno dos autores. Réus, filho e sua ex-companheira, que indevidamente teriam deliberado partilhar o bem dos autores em ação de dissolução de união estável. Procedência da ação. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário (art. 1.253 do CC). Presunção relativa da propriedade em favor dos autores. Documentação relativa à aquisição de material de construção e pagamento de prestadores de serviço em nome dos requerentes, afastando a alegação da ré de que eles apenas administravam a obra. Inexistência de qualquer prova no sentido de que a requerida teria empregado seus recursos para realização da construção. Subsistência da presunção de propriedade. Reconvenção proposta pela ré pleiteando indenização e direito de retenção que fica prejudicada, a despeito da alegação de revelia pelo fato de os autores-reconvindos terem se manifestado sobre o tema na réplica e não em peça autônoma. Acordo celebrado na ação de dissolução de união estável que não é oponível aos autores, que não participaram daquele processo e do mencionado negócio jurídico. Recurso improvido.